Tribunal: STF
Processo: ARE 1488086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA APROVADA EM 37º LUGAR NAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POSSE OBSTADA EM RAZÃO DE PARECER DO DMEST, QUE DECLAROU A AUTORA INAPTA PARA EXERCER O CARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRAM A PLENA CAPACIDADE DA AUTORA EM EXERCER O CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 25; e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    “A exigência de aptidão física para ingresso no serviço público estadual está prevista no art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 10.098/94.



    [...]



    Na via administrativa, após a nomeação públicada no Diário Oficial de 27/07/2018, a posse foi obstada em razão da conclusão do Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador – DMEST de que a autora não era apta para assumir o cargo [...].



    [...]



    No caso em tela, a parte autora se insurge contra a conclusão do laudo com relação à atividade de sua doença, referindo que está em remissão desde 2018, e que exerce plena atividade laborativa.



    Assim, por determinação deste juízo e a pedido da autora, foi produzido laudo pericial, juntado no evento 39, LAUDO1. A médica perita do DMJ, Dra Regina Schwerz Michel.



    [...]



    Como é possível depreender da perícia médica realizada, a doença que acomete a parte autora está efetivamente em remissão, não se caracterizando como impeditivo para as atribuições inerentes ao cargo.



    Assim, considerando que não subsiste o motivo do ato administrativo que a impediu de assumir o cargo, resta imperativa a sua anulação, garantindo a posse da autora.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por ALINE DALCUL em desfavor de ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para, com base no disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ANULAR o ato administrativo que considerou a autora inapta para o exercício das funções do cargo de Técnico - Área Administrativa, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo a posse da autora no cargo.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente